Tribunal: CARF
Processo: 13819.720631/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720631/2014-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.399 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO RODRIGUES PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 106-003.168 da 9a Turma da
DRJ06, fl. 37, por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação.
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720631/2014-80
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720631/2014-80

formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.665,94, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas, Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, detalhadas na
notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”.
A impugnação foi apresentada às fls. 02/03.
O contribuinte diz que em 20/03/2012 entregou a Declaração de Ajuste Anual ano
calendário 2011 (anexo), que foi devidamente processada e o imposto devido desta
declaração foi devidamente recolhido em 3 quotas.
Em 01/12/2013, recebeu uma instrução (anexo) da fonte pagadora Previ-GM -
Sociedade de Previdência Privada para retificar as declarações, que já estavam
processadas, desde o inicio do recebimento do beneficio de previdência privada,
excluindo o montante da Ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos pelo Titular e
realocando-os em Outros da ficha de Rendimentos isentos e não Tributáveis, e
especificando a Instrução Normativa 1.343/13.
Para não lesar a fonte pagadora e crente que as orientações estavam de acordo com a
legislação vigente, foi executada a Retificação da Declaração de Ajuste Anual ano
calendário 2011 (anexo), que foi devidamente transmitida em 21/12/2013.
Como não tinha a intenção de lesar a fonte pagadora Previ-GM e tampouco a Receita
Federal, solicita a exclusão do Sistema da retificação enviada em 21/12/2013, ou a
autorização da Receita para transmitir novamente outra retificação com as informações
corretas devidamente processadas, conforme declaração de 20/03/2012, e também que a
Receita Federal desconsidere o valor da multa informada na notificação supracitada.
Informa ainda, referente à comprovação dos serviços tomados do Sr Douglas Ceola, Sr
Rogério Márcio Prá de Souza e Sr Sérgio Vitorazzi Júnior, que estão anexadas a este
processo os devidos recibos médicos entregues no momento da quitação dos serviços, e,
também, as declarações dos serviços que foram prestados, devidamente assinadas pelos
prestadores.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o notificado que seja acolhida a presente para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se a Notificação de Lançamento 2012/014426303135917. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O contribuinte requer que seja excluída a Declaração retificadora enviada em
21/12/2013, que, após a revisão fiscal, apurou-se imposto a pagar no valor de R$
5.665,94, e, ato contínuo, que sejam consideradas as informações contidas na
Declaração enviada 20/03/2012, que informa o imposto a pagar, no valor de R$
1.304,84.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720631/2014-80

Importa dizer, para a situação, que apenas é possível retificar uma Declaração de
Imposto de Renda antes da Notificação de Lançamento a ela relacionada, conforme
prevê o § 1o do artigo 147 do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Por outro, vê-se que o contribuinte recolheu quotas com relação ao imposto devido,
conforme se verifica no Sistema SIEF - Documentos de Arrecadação.
Assim, a despeito de não se poder cancelar a Declaração ativa no Sistema, no caso, a
enviada em 21/12/2013, será solicitado, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição do contribuinte, a apropriação dos valores recolhidos para o exercício de
2012, ano-calendário 2011.
Desse modo, deve ser mantida a multa de ofício do artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, em razão de envio de Declaração inexata, mas, com relação aos valores
recolhidos espontaneamente, essa multa, de ofício, deve ser excluída.
Com relação às despesas médicas glosadas, a fiscalização solicitou comprovação de
efetivo pagamento e de efetiva prestação dos serviços do profissional odontólogo
Douglas Ceola (CPF 285.225.798-06), no valor de R$ 5.000,00; do profissional
fisioterapeuta Rogério Márcio Prá de Souza (CPF 277.058.578-98), no valor de R$
6.200,00; e do profissional fisioterapeuta Sérgio Vitorazzi Júnior (CPF 284.071.528-
70), no valor de R$ 5.5000,00.
Verifica-se, à fl. 08, Declaração do próprio contribuinte no sentido de que não tem
como comprovar os pagamentos efetuados aos Drs. Douglas Ceola, Rogério Marcio Prá
de Souza e Sérgio Vitorazzi Junior referentes aos serviços de odontologia e fisioterapia,
visto que estes foram feitos em dinheiro e em parcelas durante o tratamento realizado no
ano de 2011, mas, por ter realmente tomado os serviços, solicitou aos prestadores
declarações dos serviços prestados que coloca em anexo.
Às fls. 09/12, verificam-se as Declarações desses profissionais informando os serviços
prestados e os valores que teriam sido pagos pelo contribuinte.
Como se verifica, a fiscalização, com base no artigo 11, § 3o, do Decreto-Lei
5.844/1943, que dispõe que “todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”, solicitou a comprovação dos efetivos
pagamentos, mas o contribuinte apenas apresentou Declarações dos profissionais
envolvidos.
Muito bem, havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos alegados, como no caso, cabe
ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que
efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou com as despesas declaradas, uma
vez que o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo, que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão.
No caso, o contribuinte apenas declara que os valores teriam sido pagos em dinheiro, o
que, para essa hipótese, deveria ter apresentado os extratos bancários da época
demonstrando saques correspondentes às parcelas ditas como desembolsadas, e ainda
em datas próximas a essas parcelas.
É importante dizer que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo efetue os
pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências bancárias, sendo
possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja feita em dinheiro, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720631/2014-80

Contudo, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força
probatória dos documentos bancários, e assume o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica.
Também vale dizer, para a presente hipótese, de solicitação do efetivo pagamento, que
não prestam à comprovação a apresentação de Declarações firmadas pelos profissionais,
pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e parágrafo
único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do
ônus de prová-las.
Assim sendo, de não comprovação dos efetivos pagamentos, devem ficar mantidas as
glosas de despesas médicas apontadas pela fiscalização.
Portanto, deve ser mantida a Notificação de Lançamento, e com a multa de ofício do
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, sendo essa multa de ofício excluída com
relação apenas aos recolhimentos espontâneos, os quais correspodem às quotas
recolhidas para o exercício de 2012, ano-calendário 2011.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação parcialmente procedente, para manter
integralmente a exigência do imposto a pagar, e excluindo a multa de ofício lançada
com relação apenas ao montante pago espontaneamente e efetivamente alocado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 13/07/2021, Recurso Voluntário, fl. 66, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A defesa apresentada pelo interessado restringe-se às deduções de despesas
médicas glosadas.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720631/2014-80

Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.399 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.720631/2014-80

sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Original